Tribunal: TJSP
Processo: 2086558-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária de Depósito cumulada com Declaratória de Inexigibilidade de Dívida e Indenização por Danos Morais – Decisão que indeferiu a tutela de urgência - Prolação de sentença de improcedência da demanda - Perda superveniente do objeto configurada – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086558-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOAO
ALBERTO NALDONI, é agravada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086558-43.2020.8.26.0000 -Voto no 12.940
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12940
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2086558-43.2020.8.26.0000
COMARCA: NOSSA SENHORA DO Ó
AGRAVANTE: JOÃO ALBERTO NALDONI
AGRAVADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A
JUÍZA
PROLATORA:
FERNANDA
MENDES
SIMÕES COLOMBINI
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Ordinária de
Depósito cumulada com Declaratória de Inexigibilidade de
Dívida e Indenização por Danos Morais
Decisão que
indeferiu a tutela de urgência - Prolação de sentença de
improcedência da demanda - Perda superveniente do objeto
configurada Recurso prejudicado.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Agravo de
Instrumento interposto contra r. decisão que, em Ação
Declaratória, indeferiu a tutela de urgência para que seja
reestabelecido o serviço de telefonia, sob pena de multa diária.
Alega o Agravante que além da
cobrança indevida no valor correspondente a duas linhas,
embora apenas uma existente e operante, também há má
prestação de serviço e abuso ao consumidor; que houve, por
parte da agravada, abuso de poder, pois realizou cobrança
indevida em duplicidade pelo mesmo serviço prestado e
cancelou a prestação de serviço do terminal telefônico,
gerando dano irreparável, visto que referida linha telefônica
está instalada em um escritório de Advocacia, da qual, clientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086558-43.2020.8.26.0000 -Voto no 12.940
3
mantém a relação comercial.
Argui
que
estão
presentes
os
requisitos para o deferimento da tutela de urgência; que sua
boa-fé é comprovada com a intenção da consignação dos
valores referente à linha cuja cobrança entende devida; que
utiliza a linha diariamente e sua inativação traz prejuízo pois é
imprescindível para a continuidade das suas atividades
profissional; que é inegável sua vulnerabilidade, pois está
sendo há tempo lesado por erro/abuso/má-fé da agravada, a
qual sequer tem prestado o auxílio necessário na resolução dos
problemas gerados, conforme requer-se das prestadoras de
serviços nas práticas consumeristas e que é possível a inversão
do ônus da prova, conforme com dispõe em seu art. 6o, VIII.
Pleiteia o provimento do recurso.
Indeferido o efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta.
É o relatório.
O presente recurso restou prejudicado. Em consulta ao andamento
processual de Primeiro Grau constante no site deste E.
Tribunal de Justiça, verifiquei que a presente ação foi julgada
improcedente.
“Vistos. As questões suscitadas e
controvertidas nos autos constituem matérias que prescindem
da produção de prova não documental, motivo pelo qual se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086558-43.2020.8.26.0000 -Voto no 12.940
4
conhece diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do
Código de Processo Civil. Não há preliminares a serem
apreciadas. No mérito, de rigor a improcedência do pedido.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade c/c
indenização por danos morais em que o Autor alega que foi
cobrando indevidamente por alguns serviços telefônicos e de
internet, além de ter a suspensão indevida do serviço. Por
isso, requer a devolução do valor indevidamente pago, bem
como a declaração de inexigibilidade dos valores já pagos.
Ressalte-se, de início, que a relação entre as partes é
nitidamente de consumo e, assim, nos termos do art. 6o, VIII,
do Código de Defesa do Consumidor, deve ser invertido o
ônus da prova. Ainda assim, melhor sorte não resta ao Autor
na tentativa de comprovação dos fatos por ele alegados.
Tendo em vista o acúmulo de pedidos do Autor, convém trata-
los de forma separada para melhor compreensão. No que diz
respeito à suposta cobrança indevida de serviços de internet,
não prospera o pedido do Autor por falta de provas de que
houve a solicitação do cancelamento. Há de se destacar que a
narrativa do Requerente é totalmente inverossímil, afinal,
quem pagaria, pelo período de três anos, um serviço que já
havia sido cancelado? E mais: sem apresentar qualquer tipo
de oposição à cobrança durante tão longo período? Destaque-
se que, porquanto haja a inversão do ônus da prova, o Autor
deve trazer aos autos as provas de que dispõe para,
minimamente, comprovar suas alegações. Evidente que o
direito do consumidor garante a possibilidade da inversão do
ônus, mas não se pode admitir que relatos desprovidos do
mínimo de plausibilidade sejam considerados, sob pena de ser
passível a impugnação de qualquer ato, bastando uma mera
alegação sem qualquer traço de verossimilhança. Fácil seria
a qualquer pessoa vir ao Judiciário e afirmar que, há mais de
três anos efetuou o cancelamento de um serviço que continuou
sendo cobrado sem que de fato tenha feito o cancelamento,
pretendendo agora a devolução dos valores pagos pelo
serviço efetivamente disponibilizado e, muito provavelmente,
utilizado. Em contrapartida, ficaria a Requerida com a
responsabilidade de elaborar difícil prova (para não dizer
impossível) de que o consumidor não efetuou qualquer pedido
de cancelamento. Situação diversa seria o Autor apresentar,
por
exemplo,
protocolos
de
reclamação
acerca
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086558-43.2020.8.26.0000 -Voto no 12.940
5
continuidade do serviço à época do pedido de cancelamento
ou pouco tempo depois, mas, repita-se, não se pode admitir
que o Requerente tenha passado três anos pagando por um
serviço que alega ter pedido o cancelamento. Não há como,
com base em alegação sem verossimilhança, transferir o ônus
da prova à Requerida. Quanto à alegação de cobrança
denominada de "outros serviços" e redução pela metade dos
valores em razão do cancelamento de uma linha, a Requerida
logrou êxito em comprovar que os referidos serviços
continuaram integrando o pacote contratado pelo Autor. Além
disso, a linha cancelada igualmente integrava referido pacote
de minutos e o cancelamento da linha não altera o valor dos
minutos contratados. A bem da verdade, o que se denota é que
o Autor não compreende a cobrança realizada e, por tal
motivo, formula os pedidos da inicial. Tal fato fica evidente
com a impugnação de uma suposta cobrança abusiva no valor
de R$ 817,22, o que comprovaria a cobrança duplicada dos
serviços. Ocorre que, conforme expressamente consta da
fatura e, ademais, conforme restou esclarecido pela
Requerida, não houve envio de fatura no mês anterior à
referida cobrança. Assim, a cobrança impugnada é referente
à somatória de dois meses, não se verificando qualquer
ilegalidade ou cobrança indevida. Tal fato, conforme já
mencionado, corrobora o argumento de que o Autor elabora
diversas
reclamações,
mas
não
domina
a
correta
interpretação de sua fatura. Ademais, a Ré comprovou que há
faturas em aberto
fato esse, inclusive, já apontado pelo
Juízo quando da negativa da tutela de urgência , bem como
que o serviço da linha 39319341continua ativo. Há de se
destacar, ainda, que o Autor, quando confrontado com os
fatos trazidos na contestação e que afastavam por completo
suas alegações iniciais, silenciou, não tendo sequer
apresentado réplica à contestação como forma de refutar os
fatos apresentados pela Requerida. Consequência lógica de
tudo quanto exposto é improcedência de declaração de
inexigibilidade, tendo em vista que todos os serviços foram
regularmente prestados e cobrados e, por consequência, a
improcedência do pedido relativo aos danos morais por
ausência de qualquer ilícito nos serviços prestados. (...)”.
Desta forma, é forçoso reconhecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086558-43.2020.8.26.0000 -Voto no 12.940
6
que houve perda superveniente do objeto deste recurso.
Posto isto, pelo meu voto, dou por
prejudicado o presente recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora